Tribunal: STF
Processo: AO 2809
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Em 13/12/2023, deferi a tutela de urgência requerida pelo Estado do Espírito Santo para “suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 0006110-15.2018.2.00.0000, bem como o respectivo cumprimento nos autos do Pedido de Providências 0006915-26.2022.2.00.0000”.



    O Estado do Espírito Santo, por meio da Petição 140.049/2023, apresenta aditamento à inicial para requerer a extensão da liminar, ao argumento de que “O presente aditamento faz-se necessário para que seja acrescentado um pedido específico relacionado aos atos executórios praticados em decorrência do cumprimento do acórdão proferido pelo CNJ nos autos do PCA n. 0006110-15.2018.2.00.0000”.



    Relata que:



    “Isso porque, em maio de 2022, o Desembargador Fabio Clem de Oliveira, Presidente do TJES, em cumprimento das determinações contidas no acórdão do CNJ combatido na presente ação, determinou a transferência de R$ 4.887.003,98 (quatro milhões, oitocentos e oitenta e sete mil e três reais e noventa e oito centavos) para a conta judicial vinculada ao processo de inventário do falecido Carlos Alberto dos Santos Guimarães. 



    […]



    Esse substancial montante (cerca de R$ 5 milhões) encontra-se à disposição do Exmo. Juiz de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES (Processo 0005671-65.2021.8.08.0035) e, pode, após a conclusão do inventário, ser distribuído aos herdeiros e à meeira, em flagrante prejuízo do erário público.



    Já houve, inclusive, pedido da meeira inventariante de levantamento da metade a que faria jus (inteiro teor do inventário anexado à petição), o que foi indeferido pelo Exmo. Juízo singular […] 



    Há, assim, flagrante risco de que, após o trânsito em julgado do arrolamento sumário nº 0005671-65.2021.8.08.0035, que tramita na 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES, haja a liberação de valores decorrentes do cumprimento do acórdão do CNJ que a presente ação busca invalidar.”



    Ao final, requer:



    “a.1) em sede liminar, requer o Estado a antecipação dos efeitos concretos da tutela final, para que sejam bloqueados os saldos dos valores depositados na conta judicial n. 975281-6 do BANESTES, vinculada ao processo de inventário n. 0005671-65.2021.8.08.0035, em tramitação na 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES, que foram transferidos em decorrência do acórdão proferido pelo CNJ no PCA 0006110-15.2018.2.00.0000, até o julgamento definitivo da presente ação pelo STF;



    b.1) em sede definitiva, seja julgado, ao final, procedente o pedido constante da presente ação, confirmando in totum a tutela antecipada concedida, para que, declarada a ilegalidade do acórdão proferido pelo CNJ nos autos do PCA n. 0006110- 15.2018.2.00.0000 e restabelecidos os efeitos dos Atos n. 1.047/2010, n. 1.495/2015 e n. 505/2018, sejam tornados sem efeito TODOS os atos realizados para dar cumprimento ao acórdão do CNJ (em especial, os saldos dos depósitos recebidos na conta judicial n. 975281-6 do BANESTES, vinculada ao processo de inventário n. 0005671-65.2021.8.08.0035, em tramitação na 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES), a fim de que seja viabilizada a devolução/restituição dos valores ao Poder Judiciário Estadual.”



    É o relatório. Decido.



    Conforme podemos verificar no andamento processual constante na página oficial da CORTE, as partes-rés ainda não foram citadas.



    Nos termos do artigo 329, I, do CPC/2015, é permitido ao autor até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu.



    Assim, acolho o pedido de aditamento à inicial, no que concerne aos pedidos de provimento liminar e de mérito.



    Passo, pois, a apreciar o pedido de extensão da liminar.



    Conforme já afirmado, a concessão da tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a verossimilhança do direito fumus boni iuris e o perigo de dano, também conhecido como risco ao resultado útil do processo, tradicionalmente denominado de periculum in mora.



    Esses elementos, além de já terem sido verificados quando da decisão concessiva da liminar, cujos fundamentos ora se aproveitam, também se mostram presentes em relação à possibilidade de execução dos valores decorrentes do acórdão objeto da presente ação.



    Veja que, em consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, infere-se que o órgão arquivou o Acompanhamento de Cumprimento de Decisão, porquanto circunscrito à determinação de conclusão do processo administrativo destinado ao cumprimento dos desdobramentos da decisão e não conheceu do Pedido de Providências 0006915-26.2022.2.00.0000, em que se analisou a possibilidade de cumprimento do acórdão proferido nos autos do PCA.



    Ocorre que as medidas tendentes ao cumprimento do acórdão proferido pelo CNJ nos autos do PCA 0006110-15.2018.2.00.0000, na via administrativa, foram tomadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.



    Ante o exposto, DEFIRO, PARCIALMENTE, O PEDIDO DE TUTELA INCIDENTAL, apenas para determinar que se oficie, com urgência, o Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões do Foro de Vila Velha/ES, nos autos do Inventário 0005671-65.2021.8.08.0035, comunicando-lhe sobre a suspensão do acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 0006110-15.2018.2.00.0000.



    Oficie-se, com urgência, o Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões do Foro de Vila Velha/ES sobre o inteiro teor dessa decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente